Tribunal: TJDFT
Processo: 0704877-46.2019.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVOGAÇÃO DOS PODERES CONCEDIDOS AO CAUSÍDICO. DEVER DE O CONTRATANTE ARCAR COM OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PROPORCIONAIS AO SERVIÇO PRESTADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A revogação dos poderes outorgados ao advogado não lhe retira o direito de receber honorários pelos serviços já prestados.
2. Apelação da Autora parcialmente conhecida, e, nessa parte, não provida. Unânime.